Tribunal: TJSP
Processo: 2025596-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Inclusão em cadastro de inadimplentes. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. A opção da parte por demandar em comarca diversa daquela

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Inclusão em cadastro de inadimplentes. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. A opção da parte por demandar em comarca diversa daquela onde possui domicílio não autoriza a conclusão de que tem ela condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Benefício concedido.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025596-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SANDRA
GOMES DA SILVA OLIVEIRA, é agravada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025596-54.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 36.134
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2025596-54.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REG. DE SANTO AMARO
AGVTE.: SANDRA GOMES DA SILVA OLIVEIRA
AGVDA.: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (NÃO CITADA)
JUÍZA
PROLATORA
DA
DECISÃO:
CLAUDIA
CARNEIRO
CALBUCCI RENAUX
Agravo
de
instrumento.
Responsabilidade civil.
Inclusão
em
cadastro
de
inadimplentes.
Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de
insinceridade do pedido, formulado por pessoa
natural. Declaração de pobreza que prevalece até
prova em contrário. A opção da parte por demandar
em comarca diversa daquela onde possui domicílio
não autoriza a conclusão de que tem ela condições de
arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de
seu sustento. Benefício concedido.
Recurso provido.
Autora
em
ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
movida em face de concessionária de telefonia agrava da respeitável decisão
reproduzida a fls. 51, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
A agravante sustenta, em síntese, que
seus rendimentos são provenientes de “bicos” como cabeleireira e que não
possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo
de seu sustento, aduzindo que sequer aufere renda em valor que a obrigue a
declará-la à Receita Federal. Assevera que o ajuizamento da ação na comarca
de seu domicílio é apenas uma prerrogativa e que a distribuição da demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025596-54.2020.8.26.0000 - rs
3
na comarca de domicílio da ré prestigia o princípio da celeridade processual.
Alega, ainda, que a declaração de pobreza tem presunção de veracidade.
O pretendido efeito suspensivo foi
deferido.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O pedido de gratuidade de justiça foi
indeferido, sob o fundamento de que, “Quem se dispõe a litigar fora
da comarca de seu domicílio, abrindo mão da prerrogativa de
foro do consumidor e optando - de maneira inusitada - por
litigar em distante comarca, revela condições financeiras.
Até porque deverá custear atos em outra comarca, inclusive
para comparecimento seu e do advogado. Assim, poderá arcar
com custas judiciais e despesas de citação sem prejuízo do
seu sustento”.
Respeitada a convicção da i. Magistrada
prolatora da decisão agravada, tem-se que os elementos dos autos não
permitem entrever demonstração inequívoca de que esteja a agravante em
condições de suportar as custas e despesas do processo sem prejudicar sua
subsistência.
A recorrente alegou ser pobre, na
acepção jurídica do termo, e que não possui condições financeiras de suportar
as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar (fls. 42),
afirmativa que não foi infirmada por nenhum elemento de prova e que deve
prevalecer, pois, no Estado Democrático de Direito, as declarações da parte
gozam de presunção de veracidade até prova em contrário, presunção que,
aliás, está prevista no § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, limitada,
porém, à pessoa natural, como é o caso da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025596-54.2020.8.26.0000 - rs
4
A situação econômica da parte não
pode ser aferida por critérios subjetivos. Se a recorrente alegou insuficiência
de recursos para litigar em juízo, sujeitando-se às sanções do parágrafo único
do art. 100 do Código de Processo Civil, e, objetivamente, não há elementos
que desmereçam essa declaração, faz jus ao benefício da justiça gratuita ao
menos até que a parte contrária comprove eventual falsidade da alegação.
O fato de a agravante ter optado por
demandar em comarca diversa daquela onde possui domicílio, respeitado
entendimento em contrário, não basta para afirmar que tem ela condições de
arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento, motivo pelo
qual os benefícios pleiteados devem ser concedidos.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para o fim de conceder à agravante os benefícios da gratuidade de
justiça.
CESAR LACERDA
Relator